Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745262-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, LUZANIRA CAMELO DA SILVA EMBARGADO: LUZANIRA CAMELO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão n. 1396063 desta Turma. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator